Tribunal: STF
Processo: ARE 1382970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 30 DA LEI Nº 4.242/63. FILHA QUE RECEBE IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA CONTRA A R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVERSÃO DA PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE PREVISTA NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 4.242/63, QUE ERA PERCEBIDA PELA SUA MÃE.



    2. NO CASO DOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE FALECEU NO DIA 02/10/1963, ISTO É, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É APLICÁVEL A SISTEMÁTICA DAS LEIS Nº 4.242/63 E Nº 3.765/60 (STJ - RESP Nº 1.325.521/PB. RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA. DJE 21/11/2012).



    3. O ARTIGO 30 DA LEI Nº 4.242/63 TRAZ COMO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DESSA PENSÃO MILITAR: (I) SER O EX-COMBATENTE INTEGRANTE DA FEB, DA FAB OU DA MARINHA; (II) TER PARTICIPADO EFETIVAMENTE DE OPERAÇÕES DE GUERRA; (III) ENCONTRAR-SE INCAPACITADO, SEM CONDIÇÕES DE PODER PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO; (IV) NÃO PERCEBER NENHUMA IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. TAIS REQUISITOS DEVEM SER PREENCHIDOS NÃO SÓ PELO MILITAR EX-COMBATENTE, MAS TAMBÉM POR SEUS DEPENDENTES NO MOMENTO DA REVERSÃO DA PENSÃO.



    4. IN CASU, A AUTORA É BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA PAGA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DECORRENTE DO CARGO DE PROFESSORA, DESDE 17/08/1999, PORTANTO, RECEBE IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. DESSA FORMA, NÃO FAZ JUS À PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE PREVISTA NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 4.242/63, JÁ QUE NÃO ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.



    5. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 29 DA LEI Nº 3.765/60, UMA VEZ QUE TAL DISPOSITIVO REFERE-SE À POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E NÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX- COMBATENTE.



    6. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).



    7. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 53, inciso II, do ADCT, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A pensão especial de ex-combatente, prevista no artigo 30 da Lei nº 4.242/63, tinha por objetivo amparar os ex-combatentes inválidos, que não podiam prover a própria subsistência, ou a seus dependentes, igualando-a em termos de valores à pensão militar deixada por um Segundo-Sargento das Forças Armadas, mas desde que preenchidos os requisitos ali previstos. Ou seja, não basta apenas a condição de ex-combatente para fazer jus a tal benefício.



    Eis a redação do artigo 30 da Lei nº 4.242/63:



    (...)



    Infere-se pela leitura do artigo 30 da Lei nº 4.242/63 que os requisitos para o pagamento da pensão especial são os seguintes: (i) ser o ex-militar integrante da FEB, da FAB ou da Marinha; (ii) ter participado efetivamente de operações de guerra; (iii) encontrar-se o ex-combatente incapacitado, sem condições de poder prover o seu próprio sustento; (iv) não perceber nenhuma importância dos cofres públicos.



    Saliente-se que tais requisitos devem ser preenchidos não só pelo militar ex-combatente, mas também por seus dependentes no momento da reversão da pensão especial, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Com efeito, se as exigências eram aplicáveis àquele que foi combatente, pondo em risco sua vida em prol do País, com muito mais razão tais exigências incidem no caso de seus dependentes.



    Pela análise dos autos, vê-se que a autora é beneficiária de aposentadoria paga pelo município do Rio de Janeiro, decorrente do cargo de professora, desde 17/08/1999 (Evento 1, OUT9), portanto, recebe importância dos cofres públicos. Dessa forma, não faz jus à pensão especial de ex-combatente prevista no artigo 30 da Lei nº4.242/63, já que não estão preenchidos os requisitos legais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente